Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-56.2020.8.11.0026
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000651-56.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOEL MUNIZ DE AGUIAR - CPF: 688.532.201-63 (RECORRENTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. POLICIAL CIVIL PLANTONISTA PUGNA PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO ART. 304 DA LEI COMPLEMENTAR 407/2010.
ALEGA FAZER JUS AO RECEBIMENTO. AUSENCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência que indeferiu os pedidos da inicial, o autor policial civil, pugnou pelo pagamento dos últimos cinco anos de refeições quando esteve em regime de plantão.

2.

A pretensão recursal da parte promovente se insere na ausência de pagamento das refeições quando a parte Recorrente realizou regime de plantão, assevera violação ao artigo 304 da Lei complementar n° 407/2010, pugnando pelo pagamento retroativo dos últimos cinco anos considerando a prescrição face a fazenda pública.

3.

Analisando o processo, não há qualquer juntada de requerimento administrativo à Recorrida, justificando o interesse no serviço de fornecimento da refeição. Claramente não cumpre o requisito para fazer
jus
à percepção da mesma, considerando que não fez prova da justificativa, e o artigo da lei complementar em vigência é cristalino “
Art. 304 autorizada a fornecer 01 (uma) refeição ao policial civil, fica a autoridade competente sujeito ao cumprimento de escala de plantão ou serviço, para cada período que ultrapassar oito horas ininterruptas,
havendo justificado interesse do serviço.”.

4.
Por via de consequência, ante a

ausência de prova do pleito fica prejudicado a análise de qualquer ilicitude pela Recorrida, que em atenção ao princípio basilar da administração pública, fica vinculada à norma, não podendo de forma discricionária fornecer a todos quando não cumprida a exigência de justificativa do serviço insculpida no artigo da lei em questão.

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6.

Recurso conhecido e não provido.

7.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022